Tribunal: TJSP
Processo: 2258761-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação com pedido condenatório. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. Inconformismo do autor. Procurador municipal que reclama de críticas realizadas em vídeo disponibilizado na internet por vereador da cidade. Pessoa que ocupa cargo público, sujeita a críticas relativas à função. Circunstâncias expostas no vídeo não negadas pelo autor/agravante, que apenas

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação com pedido condenatório. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. Inconformismo do autor. Procurador municipal que reclama de críticas realizadas em vídeo disponibilizado na internet por vereador da cidade. Pessoa que ocupa cargo público, sujeita a críticas relativas à função. Circunstâncias expostas no vídeo não negadas pelo autor/agravante, que apenas reclama da vinculação de doação de campanha com o fato de não ter sido encontrado em execução fiscal contra ele movida. Tutela de urgência, especialmente em caso relacionado à liberdade de expressão, é excepcional. Necessidade de instalação do contraditório. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258761-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Pariquera-Açu, em que é agravante
MARCELO PIO PIRES, é agravado RODRIGO CLAUDIONOR MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258761-11.2020.8.26.0000 -Voto no 38619
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2258761-11.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Marcelo Pio Pires
AGRAVADO: Rodrigo Claudionor Mendes
COMARCA: Pariquera Açu Vara Única
VOTO: 38619
Agravo de instrumento. Ação com pedido condenatório.
Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência.
Inconformismo do autor. Procurador municipal que
reclama de críticas realizadas em vídeo disponibilizado
na internet por vereador da cidade. Pessoa que ocupa
cargo público, sujeita a críticas relativas à função.
Circunstâncias expostas no vídeo não negadas pelo
autor/agravante, que apenas reclama da vinculação de
doação de campanha com o fato de não ter sido
encontrado em execução fiscal contra ele movida. Tutela
de urgência, especialmente em caso relacionado à
liberdade de expressão, é excepcional. Necessidade de
instalação do contraditório. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do E.
Juiz de Direito André Gomes do Nascimento, da Vara Única da Comarca de
Pariquera Açu que, no curso da demanda originária, determinou: “Vistos. Trata-se de
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com pedido
de indenização por danos morais ajuizada por Marcelo Pio Pires em face de Rodrigo
Claudionor Mendes. Em apertada síntese, alega o autor que o réu, vereador do
município postou um video na rede social "Facebook", no qual há várias ofensas
pessoais e difamações contra a sua pessoa. Diante disso requer a concessão de
liminar determinado a exclusão da postagem do vídeo. Para a concessão da tutela de
urgência, faz-se necessária a presença dos requisitos legais previstos no CPC, dentre
eles a urgência do caso e os indícios do direito alegado. No video objeto de
controvérsia dos autos, o réu, que é vereador do município, discute diversos assuntos
visando criticar algumas condutas da Prefeitura, na gestão atual. As críticas também
são direcionadas ao procurador do município e ora autor desta demanda. Em que
pese o inconformismo do autor, não vislumbro, pelo menos por ora, a existência de
ofensas de caráter pessoal, haja vista que as críticas mencionadas estão direcionadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258761-11.2020.8.26.0000 -Voto no 38619
3
em especial para a gestão da Prefeitura Municipal e, na parte que se refere à pessoa
do autor, as alegações do réu tratam sobre a suposta atuação na procuradoria do
município e questões envolvendo processos de execução fiscal, ou seja, matérias
envolvendo questões profissionais. Por conseguinte, neste momento processual deve
prevalecer a liberdade de expressão e o direito de apresentar as eventuais
reclamações em face do poder público. Não obstante, eventual comprovação da
veracidade dos fatos alegados ou intenção de divulgar notícia falsa é matéria a ser
discutida oportunamente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência
de natureza cautelar.”.
O agravante recorre (fls. 01/11). Sustenta, em síntese,
que o vereador réu em vídeo disponibilizado no facebook ofendeu seu nome e
imagem e narrou fato calunioso supostamente ocorrido em cidade diversa. Afirma
que é Procurador Municipal concursado na cidade de Pariquera-Açu e atuava em
processos particulares na cidade de Iguape. Afirma que a única interpretação possível
da fala do agravado é de que o agravante, para obter a suspensão de três execuções
fiscais municipais, realizou doação de campanha para o atual prefeito. Afirma que o
trecho do vídeo com tal acusação deve ser retirado do ar. Requer, por fim, seja
reformada a decisão agravada.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Se, de um lado, a Carta Maior assegura a liberdade de
imprensa (art. 200), o direito coletivo de informação (art. 5o, XIV, CF) e a livre
expressão da atividade intelectual, artística ou científica (artigo 5o, IX, da CF/88), é
inquestionável que, de outro, confere proteção especial à honra e à imagem dos
indivíduos, constatação que se extrai tanto do fundamento constitucional da
dignidade da pessoa humana, como da inviolabilidade firmada em norma de igual
patamar (artigo 5o, incisos V e X da CF/88).
Assim, a proteção especial à honra e à imagem dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258761-11.2020.8.26.0000 -Voto no 38619
4
indivíduos, constitui limite balizador de preceito do direito coletivo de informação
alçado a mesma estatura normativa.
No caso em análise, ao que tudo indica, o autor, que
exerce cargo público, foi criticado por vereador da cidade por, em sendo procurador
municipal, ter tido execuções fiscais contra suas atividades em outra cidade
arquivadas por não ter sido encontrado. No mesmo contexto, há menção a doação do
agravante de campanha e a “jeitinho brasileiro”.
Em princípio, o agravante não nega os fatos trazidos
pelo vídeo em questão, apenas refuta a conexão realizada entre o arquivamento das
execuções fiscais e a doação de campanha por ele realizada.
A
retirada
de
conteúdo
difamatório
do
ar,
especialmente antes de formação do contraditório, é excepcional e pressupõe grave
violação à honra e à intimidade, sem que a informação constitua interesse público, ou
que se funde em fatos evidentemente mentirosos.
Não é o caso. As críticas se relacionam à função
exercida pelo agravante e a circunstâncias que sequer são por ele negadas. Se há
exagero, conexão exagerada entre fatos, enfim, são circunstâncias a serem debatidas
no decorrer da ação, com exercício de contraditório e eventual produção probatória.
Carece a pretensão de concessão de tutela de urgência,
nestes termos, da necessária probabilidade do direito, de modo que bem afastada pela
decisão agravada.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo
1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-
se o silêncio como concordância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258761-11.2020.8.26.0000 -Voto no 38619
5
PIVA RODRIGUES
Relator